Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0701087-75.2023.8.07.0000 Embargante : NILDSON DE SOUZA RODRIGUES Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO NILDSON DE SOUZA RODRIGUES opõe novos embargos de declaração contra v. acórdão n. 1725273 (ID 48916220), proferido pela e. Câmara Criminal, em julgamento que rejeitou, à unanimidade, embargos de declaração anteriores. O embargante pretende, para fins de prequestionamento, que sejam respondidos os seguintes questionamentos: 1) O Embargante fraudou a procuração que lhe outorgava os poderes de levantar e receber valores? 2) O Embargante falsificou qualquer assinatura da Embargada para obter referida procuração que lhe dava os referidos poderes? 3) Se o contrato era de 50/50, como muito bem observou o D. Juízo a quo, como é que o Embargante poderia entregar qualquer valor a Embargada se ela mesmo confessa que ressurgiu em novembro de 2013? 4) A Embargada, antes de ajuizar procedimento criminal, em algum momento, revogou a procuração deste ou apresentou alguma reclamação perante o ÓrgãobClassista ou mesmo a autoridade policial pelo suposto crime ocasionado? 5) O processo cível originário, no cumprimento de sentença ou execução, transitou ou não em julgado? 6) Vossa Excelência confirma ou não que Eliete foi intimada pessoalmente para impulsionar o feito do cumprimento de sentença e deixou transcorrer in albis o prazo dado? 7) Se o Embargante não teve sua procuração revogada nem fraudou como é que podem lhe atribuir UMA ÓBVIA AUTORIA E MATERIALIDADE QUE LHE ERAM ÓBVIOS? 8) Se houve um contrato, POR SUA VEZ VERBAL, onde a única cláusula era o de repartir o fruto do êxito em 50/50 para cada um, então, QUANDO ESSE PRAZO VENCEU a fim de se estabelecer uma data para que haja a lesão ao direito da Embargada de receber sua cota parte? 9) Vossa Excelência confirma ou não que existe saldo remanescente PRETERIDO POR ELIETE e que, nos termos de um CONTRATO VERBAL, PODE SIGNIFICAR SUA PARTE? 10) Vossa Excelência confirma ou não que o ato do advogado Marcio em requerer expedição de alvará de mero cálculo judicial foi o estopim para responsabilizar cível e criminalmente o Embargante? 11) Vossa Excelência confirma ou não que a Ata Notarial e as demais provas juntadas em sede de Revisão Criminal conferem divergência de percentual apontado pela Embargada e isso é indício de fraude processual a justificar a revisão criminal? É o relatório. Decido. Os presentes embargos de declaração são manifestamente improcedentes. Os questionamentos do embargante pretendem, a pretexto de prequestionamento, o reexame do v. acórdão, pretensão impertinente à finalidade do recurso integrativo. Com efeito, o embargante sequer menciona a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, inexistindo, mesmo em tese, qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos sobre a matéria julgada se não há nada a ser aclarado, estando as conclusões do acórdão embargado acompanhadas da respectiva fundamentação que lhe deram suporte. Conforme já apontado no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores, não são cabíveis, em sede de embargos de declaração, os questionamentos ora apresentados pelo embargante quanto ao conjunto probatório exaustivamente já analisado em primeira e segunda instâncias, se não há nada a ser aclarado quanto ao disposto no acórdão da revisão criminal. Assim sendo, INDEFIRO o processamento dos presentes embargos de declaração, fazendo-o com fulcro no artigo 620, § 2o, do Código de Processo Penal, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator